Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702380-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA AGRAVADO: V M B VIAGENS E TURISMO LTDA, IVANILDO SERAFIM DE ARRUDA, FRANCISCA ALVES DA SILVA ARRUDA DESPACHO À parte agravante para ciência da devolução dos ARs a partir do ID 76090317, a quem cabe indicar o endereço onde os agravados poderão ser intimados para responder o recurso. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.